Tribunal: TJES
Processo: 5001404-82.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001404-82.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM registrado(a) civilmente como DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001404-82.2025.8.08.9101

EMBARGANTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

Advogado do(a) PACIENTE: GILCELIA PONTES DA SILVA - ES36715

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL POSTERIOR AO ENSINO MÉDIO. CERTIFICAÇÃO REGRESSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Douglas Luiz Alves Amorim contra acórdão que denegou ordem de Habeas Corpus e manteve decisão de indeferimento de pedido de remição de pena por aprovação no ENCCEJA (Ensino Fundamental), em razão de benefício anterior concedido pela certificação do Ensino Médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se existe omissão no acórdão pela ausência de aplicação ou superação (distinguishing/overruling) do Tema Repetitivo nº 1.155 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se há omissão ou contradição por suposta criação de requisito extralegal para a remição da pena, em violação ao princípio da legalidade estrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios exigem a demonstração de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição, conforme limites legais, inclusive para fins de prequestionamento.

A alegação de omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 1.155 do Superior Tribunal de Justiça parte de premissa fática equivocada, visto que o precedente versa exclusivamente sobre detração penal de período de recolhimento obrigatório noturno, matéria sem relação com remição por aprovação no ENCCEJA.

O dever jurisdicional de enfrentamento analítico ou de realização de distinção (distinguishing) inexiste perante julgado manifestamente inaplicável ao caso concreto.

A exigência de efetiva progressão educacional para a concessão da remição decorre de interpretação teleológica e sistemática da lei, afastando a alegação de criação de requisito extralegal.

A certificação de nível fundamental constitui etapa educacional logicamente compreendida e superada pelo nível médio anterior, não representando aquisição de novo patamar de escolaridade ou incremento de conhecimento.

A concessão do benefício em hipótese de certificação regressiva acarreta bis in idem material, desvirtuando o propósito ressocializador da execução penal e permitindo o abatimento cumulativo por certificações sobrepostas.

O inconformismo da defesa busca rediscutir o mérito da causa e a intelecção jurídica adotada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Inexiste omissão quando o julgado deixa de aplicar ou distinguir precedente com tese firmada em matéria fática e jurídica estranha ao caso concreto.

A remição de pena por estudo exige progressão educacional, não cabendo novo abatimento por certificação de ensino fundamental obtida em momento posterior à certificação do ensino médio, sob pena de bis in idem material.

Dispositivos relevantes citados
: incisos II e XXXIX do art. 5º da Constituição Federal; inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; art. 126 da LEP; parágrafo 5º do art. 126 da LEP; art. 619 do Código de Processo Penal; Resolução nº 391/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.977.135/SC (Tema Repetitivo nº 1.155).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001404-82.2025.8.08.9101

EMBARGANTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

Advogado do(a) PACIENTE: GILCELIA PONTES DA SILVA - ES36715

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM (ID 19550476), em face do v. Acórdão (ID 19229605) proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob minha Relatoria, por meio do qual, à unanimidade de votos, denegou-se a ordem de
Habeas Corpus
, mantendo a decisão do Juízo da Execução que indeferiu pedido de remição de pena decorrente de aprovação no ENCCEJA (Ensino Fundamental), ao fundamento de que o paciente já havia sido anteriormente beneficiado com remição pela certificação do Ensino Médio.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, com notório propósito de prequestionamento. Aduz que o acórdão restou omisso ao deixar de enfrentar expressamente e realizar a distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) do Tema Repetitivo nº 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, que, segundo a defesa, estabeleceria a aprovação no ENCCEJA como fundamento idôneo e puramente objetivo para a remição da pena.

Alega, ainda, omissão e contradição frente ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, incisos II e XXXIX, da CF) e à ausência de requisito cronológico no art. 126 da LEP. Argumenta que a decisão colegiada laborou em contradição ao interpretar o dispositivo legal criando requisito extralegal ("incremento educacional efetivo") não previsto na lei ou na Resolução nº 391/2021 do CNJ, o que limitaria direito subjetivo do apenado de forma prejudicial (
in malam partem
). Ao final, requer o provimento com efeitos infringentes para a concessão da ordem, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 19641940) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos embargos, sustentando a inexistência de vícios e o nítido intento de rediscussão do mérito da causa.

Com efeito, importante ressaltar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório e jurídico. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Analisando detidamente os fundamentos lançados no confronto direto entre as razões defensivas e o inteiro teor do acórdão embargado, não vislumbro a existência de qualquer omissão, contradição ou vício a ser sanado. A fundamentação exarada por esta 2ª Câmara Criminal atende plenamente ao imperativo do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No que tange à suposta omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, impende ressaltar, de plano, que
a alegação padece de vício de premissa fática da própria embargante
.

Ora, o precedente citado pela impetrante em sua inicial diverge do efetivo conteúdo das teses repetitivas firmadas pela Corte Superior.

Conforme se extrai do julgamento do REsp nº 1.977.135/SC, que deu origem ao Tema Repetitivo nº 1.155 do STJ, a tese fixada versa exclusivamente sobre a
detração penal
do período de recolhimento obrigatório noturno, o que não possui relação com a questão suscitada na impetração.

As teses fixadas no Tema Repetitivo nº 1155 do STJ são rigorosamente as seguintes:

“
1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada”.

Portanto, o precedente não guarda a mais remota correlação com a
remição de pena por aprovação no ENCCEJA,
indicando que houve equívoco da própria defesa em sua tese
.

Diante de tal impertinência temática,
inexiste qualquer dever jurisdicional de enfrentamento analítico ou de realização de
distinguishing
de julgado manifestamente inaplicável ao caso concreto
.

De qualquer modo, o acórdão embargado não foi silente ou contraditório quanto às teses defensivas, pois explicitou o reconhecimento da validade da Resolução CNJ nº 391/2021 e do ENCCEJA de forma abstrata. A negativa da concessão do benefício pautou-se exclusivamente na ausência de incremento educacional diante da hipótese de "certificação regressiva".

Outrossim, no tocante à alegação de omissão e contradição face à legalidade (art. 5º, II e XXXIX, da CF e art. 126 da LEP),
o acórdão embargado não criou requisito extralegal
, como faz crer a Defesa. Pelo contrário, operou escorreita
interpretação teleológica e sistemática
do art. 126 da Lei de Execução Penal.

O julgado fundamentou clara e progressivamente que a remição pressupõe efetiva progressão educacional, compatível com a finalidade ressocializadora da execução penal. A conclusão adotada foi a de que a certificação de nível médio (anterior) absorve logicamente as competências do nível fundamental (posterior), o que inviabiliza a cumulação. Tal raciocínio decorre da lógica inerente ao sistema educacional e da imperativa vedação ao
bis in idem
material.

Nesses termos, basta a leitura dos trechos do voto proferido no Acórdão, que enfrentaram a exata insurgência agora reiterada:

"(...)
A certificação posterior do nível fundamental, embora formalmente válida para fins civis e administrativos, não representa, no plano da execução penal, aquisição de novo patamar de escolaridade ou incremento de conhecimento que justifique novo abatimento de pena, na medida em que se refere a etapa educacional logicamente compreendida e superada pelo nível médio anteriormente certificado.

A tese defensiva de autonomia absoluta entre os níveis, para fins exclusivos de remição, conduz a consequência incompatível com a racionalidade do art. 126, § 5º, da LEP, pois permitiria que a mesma trajetória educacional fosse fracionada e revertida em múltiplos abatimentos sucessivos, inclusive em ordem inversa, sem demonstração de avanço real no percurso educacional, bastando a reiteração formal de certificações já pressupostas pelo grau superior obtido.

Embora existam decisões no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que cuidam especificamente de vedação à duplicidade de remição por fatos geradores equivalentes, o núcleo de tais julgados reside na preocupação de evitar que o benefício seja deferido em duplicidade quando inexistente ganho ressocializador correspondente, notadamente em hipóteses em que se pretende somar remições que recaem, em essência, sobre o mesmo nível de escolaridade ou sobre conhecimento já detido pelo apenado. Nessa linha, a diretriz extraída desses precedentes reforça a conclusão de que a remição não pode ser reconhecida em duplicidade quando ausente incremento relevante, sob pena de bis in idem material.

No caso sob exame,
ainda que se alegue tratar-se de níveis diversos, a peculiaridade apontada, aprovação no Ensino Fundamental em momento posterior à certificação do Ensino Médio, evidencia, precisamente, a inexistência do pressuposto ressocializador apto a amparar novo abatimento, pois a certificação posterior recai sobre etapa educacional já abrangida pelo nível superior anteriormente reconhecido na própria execução.

O indeferimento, portanto, não se baseia em exigência de ordem cronológica extralegal, mas na constatação de que a remição anteriormente deferida já remunerou, no âmbito da execução, o esforço educacional suficiente para a certificação de nível médio, não se justificando nova remição fundada em certificação regressiva que não acresce, em termos de escolaridade, o status educacional já alcançado durante o cumprimento da pena.

Ademais, admitir a remição pleiteada nessas circunstâncias implicaria atribuir ao § 5º do art. 126, da LEP alcance que supera o propósito de estimular a conclusão de níveis de ensino como marco de progressão educacional, convertendo-o em mecanismo de abatimento cumulativo por certificações sobrepostas, com potencial de banalização do instituto e afastamento da proporcionalidade na execução.
(...)
."

Destarte, resta cristalino que as matérias invocadas foram exaustivamente enfrentadas no
decisum
. A pretensão do embargante não delineia omissão, contradição ou obscuridade no julgado, consistindo em verdadeiro inconformismo com as razões de decidir adotadas por esta Egrégia Câmara.

O embargante busca, de forma inadequada e por meio da via estreita dos aclaratórios, utilizar o recurso como uma nova instância para rediscutir o mérito da causa e a intelecção jurídica sufragada, finalidade que se afigura manifestamente estranha à natureza dos embargos de declaração.

Todavia, os aclaratórios não são recurso de irresignação institucional, e, não constatados os vícios de integração previstos no art. 619 da lei processual penal, seus pleitos não merecem prosperar, restando afastada a pretensão de concessão de efeitos infringentes.

Diante das considerações ora tecidas,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)